Tribunal: TJES
Processo: 5002525-43.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002525-43.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: IZAIAS CASTRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por I.C. contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares, determinou a internação compulsória de P.C.J. e condenou o ente municipal ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais viola o princípio da causalidade, diante da alegada ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, assentou que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

O princípio da causalidade determina que deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo, seja por conduta ativa de resistência ou por omissão que torne necessária a judicialização da demanda.

No caso, restou demonstrado que o Município de Linhares não foi previamente instado na esfera administrativa a fornecer a internação compulsória e não apresentou resistência judicial, limitando-se a impugnar o valor da causa e requerer a exclusão da condenação em honorários.

A ausência de resistência administrativa ou judicial, reconhecida em precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. sentença de ID nº 9361571, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por I.C. em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de P.C.J. em clínica especializada. O Município foi condenado, ainda, ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9361575), o Município de Linhares alega, em síntese, que:
(i) não apresentou resistência à pretensão autoral; (ii) o pedido administrativo não foi negado, inexistindo, portanto, pretensão resistida; e (iii) a condenação em honorários sucumbenciais viola o princípio da causalidade, pois não houve conduta do Município que ensejasse a judicialização da demanda.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença no tocante à condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no evento ID nº 9361577, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que I.C. ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pleiteando a internação compulsória de P.C.J., em razão de sua condição de saúde mental e dependência química.

Na sentença, o d. juízo entendeu pela procedência da demanda, considerando comprovada a necessidade de internação compulsória. O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e metade das custas processuais, sob o fundamento da solidariedade entre os entes federados.

Irresignado, o Município sustenta que: (i) não resistiu à pretensão autoral; (ii) o pedido de internação não foi previamente submetido à esfera administrativa; e (iii) a condenação em honorários violaria o princípio da causalidade.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais.

Rememora-se ser indiscutível que os entes da federação respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, conforme estabelece o artigo 196, da Constituição Federal, em razão da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou o entendimento de que:
"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro."
(RE 855.178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator para Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-090, divulgado em 15/04/2020, publicado em 16/04/2020).

No entanto, em que pese a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços à saúde, observa-se que, ao analisar os autos do processo, verifica-se que o Município de Linhares sequer recebeu o pedido administrativo e não apresentou resistência na esfera judicial.

Ao apresentar a contestação registrada sob o ID n. 2303514, o ente público limitou-se a impugnar o valor atribuído à causa e a pleitear a sua não condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não se opor à internação do paciente.

Ressalte-se, por oportuno, que a internação compulsória foi implementada por força da liminar deferida, sem resistência por parte do referido ente municipal.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, esse egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
[...]
4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais,
à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 27/08/2024)

[...] 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4.
Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

Assim, considerando que não houve nenhuma solicitação administrativa de internação dirigida ao Município de Linhares, além da inexistência de resistência judicial, nem mesmo omissão capaz de justificar a condenação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.